Tribunal: STF
Processo: ARE 1344645
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou, com fundamentação adequada, a relevância da questão constitucional sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a transcendência dos interesses subjetivos do processo. 



    Inferiu-se, também que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das legislações infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF (documento eletrônico 29). 



    Por fim, concluiu-se pela incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF, bem como do Tema 660 da sistemática da Repercussão Geral.



    O embargante sustenta que há obscuridade na decisão embargada, uma vez que



    “[...]



    houve a demonstração da ofensa a dispositivos da Magna Carta, por meio da exposição da, sob nosso humilde ponto de vista, violação ao artigo 5°, LV e LVII e ao artigo 37, da Magna Carta, além dos Princípios da Proporcionalidade e, sobretudo, da Razoabilidade, que se traduzem em verdadeiros “nortes” à atuação estatal” (pág. 2 do doc. eletrônico 30 – grifos no original).



    Alega, também, que a matéria foi prequestionada e que a repercussão geral foi demonstrada nos autos.



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão embargado estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe o embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada. 



    No presente caso, não procede a alegação de contradição, dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Corte, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo ante os seguintes fundamentos: (i) deficiência na fundamentação da repercussão geral; (ii) incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF; (iii) reexame de legislação infraconstitucional pertinente ao caso dos autos; e (iv) incidência do Tema 660 da sistemática da Repercussão Geral (doc. eletrônico 29).



    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.



    4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 924.202-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin – Primeira Turma).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE 1.265.368-AgR-ED/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia – Segunda Turma).



    Assim, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC/2015. 



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do novo CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator